Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732984-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por J.L.C.M.D.S. e por U.N. – C.C. contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar a obrigação de pagamento da requerida, referente às despesas hospitalares indicadas no boleto de ID 206880299. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, ambas as partes arcarão com as despesas processuais, sendo que a parte autora no percentual de 30% (trinta por cento) e a parte ré no percentual de 70% (setenta por cento). Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A base de cálculo (valor da causa) deverá ser corrigida pelo sistema de cálculos do TJDFT desde a data do ajuizamento da ação até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a correção será pelo IPCA/IBGE. Ainda, a partir do trânsito em julgado, os honorários receberão a incidência de juros de mora à taxa resultante da diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE de cada mês, ressalvando que, caso a diferença apresente valor negativo, a taxa de juros, no período, será igual a zero. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obstado, correspondente ao quantum de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pleiteado a título de indenização por danos morais. Sobre os honorários incidirão juros moratórios à taxa legal acima referida, desde o trânsito em julgado.” (ID 72367901) Em suas razões (ID 72367905), J.L.C.M.D.S. sustenta que: 1) o dano moral subsiste, pela falha específica da apelada, ao negar a internação da segurada, sob a indevida recusa no tratamento indicado, frente à legislação específica e a jurisprudência brasileira; 2) a postura do plano de saúde gerou grande aflição e dor, bem como ultrapassou o mero aborrecimento; 3) é necessária atuação repressiva e eficaz do Judiciário para modificar o comportamento do setor da saúde suplementar do país. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenar o plano de saúde ao pagamento da compensação moral e afastar a condenação parcial em honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 72367904). Contrarrazões apresentadas. O plano de saúde suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 72367912). Já a U.N. – C.C., alega em suas razões (ID 72367909) que: 1) agiu dentro dos limites contratuais e da legislação em vigor; 2) a cobertura contratual contempla exclusivamente as despesas decorrentes de serviços médicos e materiais previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), observadas suas diretrizes de utilização; 3) a continuidade de tratamento de urgência deve obedecer ao período de carência; 4) a carência é instrumento essencial à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e funciona como mecanismo de proteção contra fraudes ao sistema; 5) a apelada não foi desassistida em nenhum momento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como fixar os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. Preparo recolhido (ID 72367908). Contrarrazões apresentadas (ID 72367910). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata de internação e procedimento cirúrgico da autora, que foram negados pelo plano de saúde, segundo apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se J.L.C.M.D.S. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator